Tribunal: TJPA
Processo: 0001833-24.2007.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6005 - Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001833-24.2007.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM ERRO MATERIAL. CARTA DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE OU REDUÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença que julgou procedente os embargos à execução opostos pelo apelado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução, declarando a nulidade e inexigibilidade da CDA nº 741/2020 que embasa os autos principais de nº 0001359-53.2007.8.14.0008, em razão de efetiva retificação por carta de correção.

III. Razões de decidir

3.
A chamada Carta de Correção ou Comunicado de Irregularidades em Notas Fiscais não está prevista na legislação tributária paraense. Constitui, no entanto, documento comercial comumente elaborado pelos contribuintes que tem sido admitido informal e complementarmente, pelo Fisco de diversos Estados, para a correção de irregularidades formais, que não tragam prejuízo ao erário.

4.
O documento informativo do erro emitido pelo remetente do produto há que ser considerado para todos os efeitos legais. Se a legislação paraense não prevê forma de correção para equívocos formais ou materiais, deve-se buscar, então, nos dispositivos do artigo 107 e seguintes do Código Tributário Nacional a melhor solução e outra, não tem sido melhor, que a comunicação de equívoco por carta.

5. Além disso, é possível enquadrar a carta de correção apresentada antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório como um instrumento de denúncia espontânea, o qual possui previsão tanto no art. 138 do CTN quanto no art. 734 do RICMS/PA
.

6.
À vista disso, o simples erro de escrituração, sem intenção de fraudar ou ludibriar o fisco, não enseja a imposição de penalidade, especialmente quando o contribuinte adotou medidas corretivas, como a apresentação de carta de correção da nota fiscal, reconhecida como meio idôneo para sanar irregularidades. Dessa forma, é evidente a boa-fé do contribuinte.

7.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios.

8.
Por sua vez, ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1.412.069 (Tema 1255), o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e não provida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0001833-24.2007.8.14.0008) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, em razão de sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA na Ação de embargos à execução, ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para o fim de DECLARAR a nulidade e inexigibilidade da CDA nº 741/2020 que embasa os autos principais de nº 0001359-53.2007.8.14.0008.

CONDENO o Estado do Pará em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

(...).

Em razões recursais (Id. 23644246), o Ente Estadual aduz que, embora o ICMS seja um imposto não cumulativo, de modo que o contribuinte tem o direito de compensar o imposto, este direito ao crédito, no entanto, está condicionado a idoneidade da documentação e escrituração, fato que não ocorre no caso concreto, pois na Nota Fiscal apresentada consta a inscrição estadual diferente da do Embargante, sendo de outra filial do mesmo grupo de empresas a que faz parte o executado.

Além disso, destaca que a Carta de Correção expedida pela empresa emitente da Nota Fiscal dita equivocada (empresa Petrobrás) não possui qualquer amparo legal na legislação tributária, de nada adiantando ter sido emitida antes da ação fiscal ou depois, restando correta a atuação do Fisco Estadual em efetuar a cobrança dos valores apontados na Ação de Execução Fiscal.

Suscita, em caráter subsidiário, caso não providos os argumentos, que os honorários de sucumbência deveriam ter sido fixados de forma equitativa pelo Juízo de piso, e não no percentual de que trata o art. 85, §3º, como foi estabelecido na decisão

Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar integralmente a Sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos apresentados em sede de embargos à execução.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso e requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 23644250).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id.
23945832
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução, declarando a nulidade e inexigibilidade da CDA nº 741/2020 que embasa os autos principais de nº 0001359-53.2007.8.14.0008, em razão de efetiva retificação por carta de correção.

Inicialmente, cumpre observar que na origem se trata de execução fiscal (Processo n° 0001359-53.2007.8.14.0008) proposta pela apelante em desfavor da empresa apelada, reclamando o pagamento da quantia de R$ 253.524,61 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavo) referente à créditos tributários constituídos por meio do Auto de Infração nº 172004510000068-9 inscrito na dívida ativa sob o número 2007570002141-9 (Id. 65854078 – autos de origem) sob o seguinte fundamento:

"O contribuinte deixou de recolher o ICMS no valor de 101.191,04 (cento e um mil, cento e noventa e um reais e quatro centavos), em decorrência de ter se creditado indevidamente de imposto destacado na Nota Fiscal nº 7944, que indica como destinatário estabelecimento diverso do seu."

Ato contínuo, a empresa CHEVRON BRASIL LTDA opôs Embargos à Execução Fiscal alegando que a mencionada Nota Fiscal foi objeto de carta de correção por parte de seu emitente (Petrobras), antes mesmo de qualquer questionamento por parte das autoridades fiscais.

Nesses termos,
é inquestionável que a chamada Carta de Correção ou Comunicado de Irregularidades em Notas Fiscais não está prevista na legislação tributária paraense. Constitui, no entanto, documento comercial comumente elaborado pelos contribuintes que tem sido admitido informal e complementarmente, pelo Fisco de diversos Estados, para a correção de irregularidades formais, que não tragam prejuízo ao erário.

Assim sendo, quando for emitida a Nota Fiscal contendo erros relativos a alguns dados secundários acerca do estabelecimento do destinatário, por exemplo, o contribuinte poderá utilizar a troca de correspondência para sanar a irregularidade.

Nestes termos, vê-se claramente da mencionada carta de correção, datada de 03 de fevereiro de 2003, que o emitente acusa o erro de indicação do local do estabelecimento do apelado, relativo à Nota Fiscal nº 7944, emitida em 25 de janeiro daquele mesmo ano.

Ou seja, o documento informativo do erro emitido pelo remetente do produto há que ser considerado para todos os efeitos legais. Se a legislação paraense não prevê forma de correção para equívocos formais ou materiais, deve-se buscar, então, nos dispositivos do artigo 107 e seguintes do Código Tributário Nacional a melhor solução e outra, não tem sido melhor, que a comunicação de equívoco por carta.

Além disso, é possível enquadrar a carta de correção apresentada antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório como um instrumento de denúncia espontânea, o qual possui previsão tanto no art. 138 do CTN quanto no art. 734 do RICMS/PA:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Art. 734. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, apresentada por escrito à repartição fiscal de circunscrição do domicílio tributário do sujeito passivo, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto devido, inclusive os acréscimos decorrentes da mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do imposto depender de posterior apuração

(...)

§3° A denúncia espontânea referente ao não cumprimento de obrigação acessória poderá ser apresentada apenas uma vez dentro do mesmo exercício financeiro, sobre o mesmo fato ou obrigação, e deverá ser cumprida, impreterivelmente, até 30 dias após a apresentação da denúncia.

À vista disso, o simples erro de escrituração, sem intenção de fraudar ou ludibriar o fisco, não enseja a imposição de penalidade, especialmente quando o contribuinte adotou medidas corretivas, como a apresentação de carta de correção da nota fiscal, reconhecida como meio idôneo para sanar irregularidades. Dessa forma, é evidente a boa-fé do contribuinte.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NOTA FISCAL. ERRO FORMAL. PREJUÍZO AO FISCO. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA. IDONEIDADE DO DOCUMENTO.

1. Uma simples falha no preenchimento da nota fiscal - que não acarrete prejuízo ao erário, nem a intenção de fraudar o Fisco -, não pode acarretar o reconhecimento de sua inidoneidade para justificar a realização de outro lançamento pelos fiscais da Fazenda.

2. Recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.089.785/MG, 1ª Turma, Rela. Min. Denise Arruda, j. 05.02.2009 – negritei)

Além disso, a ausência de comprovação de dolo ou prejuízo ao erário, aliada ao caráter técnico do erro, inviabiliza a aplicação de multa acessória, conforme reforçado no julgamento do processo nº

0005932-55.2018.8.14.0136, que anulou multa fiscal por inexistência de prejuízo concreto e violação do princípio da legalidade. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MULTA FISCAL POR AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Canaã dos Carajás contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios para 8% sobre o valor da causa, mantendo, no mais, a sentença que anulou a multa fiscal aplicada à empresa EBTE Engenharia e Montagens Ltda. e declarou a inexigibilidade da CDA n.º 04/2008, sob o fundamento de ausência de previsão legal da obrigação acessória de autenticação das notas fiscais à época dos fatos (2003-2004), bem como inexistência de dolo ou prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fiscal imposta pela não autenticação de notas fiscais respeita os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária, considerando a legislação municipal vigente à época dos fatos; (ii) estabelecer se a responsabilidade tributária pela infração é objetiva, prescindindo da verificação de dolo ou culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A penalidade prevista no art. 91, V, “d”, do CTM local somente se aplica nos casos em que se comprove que o contribuinte, dolosamente ou por descaso, lesou ou tentou lesar o Fisco, conforme expressamente exigido pelo art. 156, § 2º, do Código Tributário Municipal.

2.

A norma que introduziu a obrigação acessória de autenticação das notas fiscais somente foi editada em 2006, Lei Municipal nº 120/2006, não sendo aplicável aos fatos ocorridos entre 2003 e 2004, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária (arts. 97 e 105 do CTN).

3.

Inexistem nos autos elementos que indiquem sonegação, ausência de recolhimento do tributo ou qualquer prejuízo ao erário, o que inviabiliza a imposição da penalidade.

4.

Embora o art. 136 do CTN estabeleça, como regra, a responsabilidade objetiva por infrações tributárias, admite-se sua mitigação diante de norma específica em sentido contrário, como a prevista no art. 156, § 2º, do CTM.

5.

A imposição da multa de 50% do valor do tributo se revela desproporcional e desarrazoada diante da ausência de prejuízo ao Fisco, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa por descumprimento de obrigação acessória só é cabível quando demonstrado dolo ou descaso do contribuinte que resulte em lesão ou tentativa de lesão ao Fisco, conforme previsão legal específica no CTM.

2.

A imposição retroativa de penalidade fundada em obrigação acessória criada por norma posterior ao fato gerador viola os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

3.

A responsabilidade objetiva por infração tributária pode ser afastada quando a legislação local condiciona a penalidade à verificação de dolo ou culpa.

4.

A ausência de prejuízo ao erário e o cumprimento da obrigação principal afastam a legitimidade da sanção fiscal fundada apenas em vício formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 97, 105 e 136; CPC, arts. 85, § 3º, II e XI, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTM de Canaã dos Carajás, arts. 91, V, “d”, e 156, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 00000056020088140136, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1220414/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.05.2011; STJ, AgRg no REsp 982.224/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.05.2010; STJ, REsp 278.324/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005932-55.2018.8.14.0136 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025)

Outrossim, a jurisprudência do REsp 1.142.739-PR reforça que a ausência de má-fé ou intenção dolosa exclui a aplicação de penalidades mais graves.

TRIBUTÁRIO. ILÍCITO. NÃO-EMISSÃO DE NOTA FISCAL. MULTA . INEXISTÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA, DÚVIDA, EXAGERO OU TERATOLOGIA. REDUÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Hipótese em que os fatos e a norma local são incontroversos: a contribuinte deixou de emitir nota fiscal, mesmo tendo vendido e entregue a mercadoria a seu cliente. Só emitiu o documento após o início da fiscalização. A multa prevista na legislação local é de 30% sobre o valor do bem. 2 . O Tribunal de origem reconheceu o ilícito e a aplicabilidade da multa, razão pela qual deu parcial provimento à Apelação do Estado, reformando a sentença que afastara a exigência. No entanto, entendeu inexistir má-fé da contribuinte ou dano ao Erário, de modo que reduziu a multa de 30% para 5% do valor da mercadoria. 3. "Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (art . 136 do CTN). 4. Na hipótese dos autos, a emissão da nota fiscal somente ocorreu após o início da fiscalização, o que afasta a presunção de boa-fé, não havendo falar no benefício do art. 138, parágrafo único, do CTN . Ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento de que as sanções por infrações formais (entrega de declarações, emissão de documentos fiscais) não são afastadas pela denúncia espontânea. Precedentes do STJ. 5. A reprovabilidade da conduta é avaliada pelo legislador ao quantificar a penalidade prevista na lei . É por essa razão que às situações que envolvam fraude ou má-fé são fixadas, não raro, multas muito mais gravosas que os 30% previstos pela legislação local. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1142739 PR 2009/0179112-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2010)

No caso em tela, verifica-se que o contribuinte agiu sem intenção de fraudar o fisco, e a correção foi efetivada de forma oportuna, demonstrando boa-fé e cooperação com a fiscalização
.

Por seu turno, aduz o

Recorrente que a decisão que fixa condenação do Estado em honorários deve ocorrer não em percentual sobre o valor da causa, mas sim por equidade, a partir da interpretação conjugada dos §3º e 8º do art. 85 do CPC com o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido, é necessário observar os precedentes qualificados consubstanciados nos Recursos Especiais 1850512/SP e 1111002/SP, nos quais foram fixadas, respectivamente, as Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

(STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

(REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009).

Tema Repetitivo 143
.

Tese firmada: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A partir da leitura dos precedentes qualificados acima transcritos, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3) Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

5) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

6) A extinção da execução, decorrente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários, os quais são afastados apenas quando o débito é cancelado antes da atuação de causídico em favor da parte executada.

Logo, considerando que o valor dado à causa compreende o montante de R$ 253.524,61 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavo), não há que se falar, no presente caso, em fixação dos honorários por equidade, já que o STJ, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório a observância de percentuais previstos no art. 85 do CPC.

Do mesmo modo, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, e o valor da causa for muito baixo
.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade

(TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

Assim, as pretensões recursais de afastamento dos honorários ou da fixação destes por apreciação equitativa não podem ser acolhidas.

Outrossim, ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1.412.069 (Tema 1255), o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador

Portanto, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 12/11/2025